Tribunal: STF
Processo: HC 189317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Chamone Cardoso, em benefício de Wesley Carvalho Pereira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 598.840/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.464221-9/000 pela Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito descrito no caput do art. 157 do Código Penal (roubo simples), à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quarenta dias-multa, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-4, e-doc. 5).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta das peças de informação em anexo que, no dia 27 de abril de 2019, por volta das 18h20min, na Rua José Vicente, n. 1437, Bairro São Francisco, em Buritizeiro/MG, o denunciado subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 100,00 (cem reais) pertencente ao estabelecimento comercial denominado ‘Padaria Flor do Trigo’.
    Extrai-se dos autos do Procedimento Investigatório Criminal que instrui a presente denúncia que, na data e hora dos fatos, a Sra. Soraya Cristina Silva Pereira, proprietária do estabelecimento ‘Padaria Flor do Trigo’, encontrava-se trabalhando no caixa do referido comércio quando, em dado momento, foi surpreendida pelo denunciado, que adentrou no local com uma arma de fogo em punho e anunciou o assalto, exigindo que lhe fosse passado todo o dinheiro do caixa.
    Ato contínuo, a Sra. Soraya passou ao autor a quantia aproximada de R$ 100,00 (cem reais), ao que o denunciado pegou o numerário, dizendo que queria mais dinheiro, tendo a atendente dito que não teria mais. O autor, antes de sair do local, disse para a proprietária do estabelecimento não gritar, para que aguardasse por cinco minutos senão a ‘estouraria’.
    Passado um tempo, a proprietária do estabelecimento vítima correu para dentro da padaria e chamou a Polícia, que compareceu ao local e, após visualizarem as imagens do circuito interno das câmaras de segurança do estabelecimento comercial, identificaram o autor dos fatos como sendo o ora denunciado, vulgarmente conhecido como ‘Negão’.
    Policiais Militares mostraram fotos do denunciado a Sra. Soraya, que prontamente o reconheceu como sendo o autor do delito, inclusive tratando-se do mesmo indivíduo que teria realizado outro assalto no referido local há alguns anos anteriores.
    A Polícia Militar empreendeu diligências para localizar o autor, porém este não foi encontrado” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.464221-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando “a impossibilidade de indeferimento do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a condenação de cumprimento de regime inicial semiaberto, por ser a medida cautelar mais gravosa que o próprio regime imposto” (fl. 1, e-doc. 9).
    Requereu liminar para ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade ou prisão domiciliar.
    A Relatora, Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, indeferiu o requerimento de liminar:
    “Em linha de princípio, cumpre registrar que o plantão de habeas corpus de fim de semana é destinado às medidas urgentes, cujas decisões ou prisões tenham ocorrido em período que impedia o exame no expediente normal. 
    Diante disso, ao exame dos presentes autos, verifico que não é caso para exame da liminar em plantão de fim de semana. 
    Ora, in casu, a decisão em que o paciente teve o direito de recorrer em liberdade indeferido foi publicada em 25/05/2020, isto é, há quase dois meses. 
    Quanto ao pleito de prisão domiciliar a despeito da situação excepcional na qual a saúde pública se encontra, ocasionada pela pandemia do COVID-19, não há nos autos informações de que a questão foi enfrentada pelo d. Juízo de origem, que se encontra mais próximo da realidade dos fatos, inclusive quanto às medidas adotadas pela unidade prisional a qual o paciente se encontra. 
    Assim, não vislumbro a urgência necessária para apreciação da liminar em plantão de fim de semana, motivo pelo qual determino que se proceda à distribuição do writ no expediente regular, para apreciação da liminar” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 598.840 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 31.7.2020 (Súmula n. 691).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “é impossível o indeferimento do direito de recorrer em liberdade diante da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que ”a medida cautelar imposta ao paciente é, redobrando o pedido (...), sobremaneira mais gravosa do que a própria pena que lhe foi imposta, privando-o totalmente da liberdade. Há, no entendimento da Defesa, incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que se cumpra a pena em regime menos severo que o fechado” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “diante da patente incompatibilidade entre a fixação do início do cumprimento da pena em regime diferente do fechado e a prisão preventiva, fica evidente que a matéria posta nos autos deve seguir a firme orientação desse STF” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o paciente não ostenta qualquer condenação criminal, sendo, portanto, primário e portador de bons antecedentes. Noutro vértice, para que fosse possível o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, era de se exigir uma fundamentação robusta, com fulcro nos argumentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Assevera que, “diante do quadro de superlotação do sistema prisional Mineiro, bem como da grande possibilidade de contágio pelo vírus, o TJ-MG publicou, no dia 16/03/2020, a portaria n. 19 recomendando que todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto no Estado sigam para prisão domiciliar” (fl. 10, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a concessão imediata da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, posto que nitidamente presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, fazendo cessar de imediato o constrangimento teratologicamente ilegal que recai sobre o paciente, determinando a expedição de alvará de soltura; (…). Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar a decisão ora questionada” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 598.840/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.464221-9/000 pela Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    O caso seria, portanto, de não conhecimento do presente habeas. 
    7. Em situações excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, entretanto, este Supremo Tribunal tem admitido o conhecimento do habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada. 
    8. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Pirapora/MG negou ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes: 
    “Levando-se em conta que os requisitos autorizadores da prisão cautelar do acusado persistem tal qual o delineado nas decisões de fls. 83/83v e 111, robustecidas pela decisão de fls. 117/118, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente, indefiro-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade” (fl. 3, e-doc. 5).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WESLEY CARVALHO PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Habeas Corpus n. 1.0000.20.464221-9/000). 
    O paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e de 40 dias-multa, pela prática do delito do art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 23-26). 
    A defesa impetrou prévio habeas corpus, tendo sido o pedido liminar indeferido pelo Desembargador relator (fls. 16-17). 
    O impetrante requer, liminarmente e no mérito, mediante mitigação da Súmula 691 do STF, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a negativa do benefício, ou a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020, tendo em vista a pandemia de Covid-19. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, porquanto o Desembargador do Tribunal de origem destacou a ausência de urgência necessária ao deferimento de liminar, entendendo prudente reservar ao mérito a análise da matéria ora ventilada. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 10).
    10. Pelo entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Confiram-se os julgados a seguir:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permaneceria fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pirapora/MG providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional. 
    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pirapora/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações, os recursos e os habeas corpus em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora